Tribunal: TJDFT
Processo: 0707870-68.2019.8.07.0018
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E TUTELA DE URGÊNCIA. APELAÇÕES. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO ADESIVO. INADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CAESB. CONDOMÍNIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. MEDIÇÃO DE CONSUMO EM HIDRÔMETRO ÚNICO. TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES. NÃO CABIMENTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA ILÍQUIDA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
1. Rejeita-se a preliminar de intempestividade do recurso da ré porquanto comprovado que a interposição se deu dentro do prazo recursal.
2. Não se conhece do recurso adesivo quando, além de não observar o princípio da dialeticidade, foi interposto pela mesma parte que interpôs recurso de apelação autônomo.
3. Estando as partes unidas por relação de consumo, a decisão judicial sob exame não viola o princípio da separação dos Poderes, pois cabe ao Poder Judiciário, no caso concreto, analisar possíveis ilegalidades praticadas pela concessionária em detrimento do consumidor.
4. Conforme precedentes jurisprudenciais e julgado do c. STJ na sistemática dos recursos repetitivos, é ilícita a cobrança de água com base na multiplicação da tarifa de consumo mínimo pelo número de unidades do Condomínio, quando há somente um hidrômetro no local.
5. Constatada a ilegalidade na forma de cobrança das tarifas de água e esgoto, cabível a restituição dos valores cobrados indevidamente.
6. Não merece ser acolhido o pedido para que prevaleçam os cálculos apresentados em planilha juntada à inicial para fins de definir o valor da condenação, sendo correta a sentença que determina a apuração do montante em momento posterior.
7. Se dos pedidos formulados pelo autor somente não foi atendido o que se refere ao valor da condenação, que in casu será apurado em liquidação de sentença, não se configura a sucumbência recíproca, devendo a r. sentença ser reformada para impor os ônus sucumbenciais à parte ré.
8. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DA RÉ NÃO PROVIDA.